Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-07.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000459-07.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0232-96 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GILBERTO SOUZA DO CARMO - CPF: 014.160.151-59 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000459-07.2018.8.11.0055.

RECORRENTE: GILBERTO DOUZA DO CARMO.

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Data de Julgamento: 24 a 27/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON-LINE - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALOR PROVENIENTE DE salário - NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE – DESVIRTUAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208938786, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedentes
os embargos à execução opostos pelo executado, determinando o prosseguimento da execução.

2.

Em suas razões recursais, o executado busca a nulidade da penhora realizada nos autos, sob o fundamento de que a constrição ocorreu sobre sua conta salário.

Aduz que restou comprovado que seu salário perfaz o valor de R$ 1.837,82, e que o bloqueio judicial foi realizado em sua integralidade.

Pugna pelo provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença do Juízo
a quo
, reconhecendo a nulidade da penhora e sua liberação.

3.

Ao apresentar suas contrarrazões, a exequente afirma que o recorrente tentou, por três vezes, discutir o mesmo assunto, alegando sempre que a penhora ocorreu sobre seu salário.

Aduz que os documentos apresentados não comprovam que a penhora ocorreu sobre o salário do executado e que ele não é pessoa hipossuficiente, pois trabalha.

Assevera que a penhora online foi realizada em nome do executado, no valor de R$ 3.660,28, quantia superior ao seu salário (R$ 1.804,24), comprovando que este possui outras fontes de renda.

Ressalta que a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e eventuais multas e custas impostas ao executado têm caráter punitivo e objetivam a fortificação da lealdade e boa-fé processual, incentivando as partes a portarem-se sempre com a verdade.

Ao final, pugna pela rejeição dos pedidos formulados no recurso inominado, determinando o prosseguimento do cumprimento da sentença.

4.

A controvérsia reside na legalidade da penhora realizada na conta do executado, no valor de R$ 3.660,28, a título de cumprimento de sentença.

5.

Compulsando os autos, vê-se que o executado foi condenado por litigância de má-fé, custas e honorários, sentença que transitou em julgado, resultando no cumprimento de sentença ora tratado.

6.

O art. 833 do CPC preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o
.

7.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento nos autos do Recurso Especial no 1.815.055, decidiu, por maioria, que a exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários (STJ, REsp 1.815.055, Relatora Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJE 26/08/2020).

8.

No caso concreto, o recorrente não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor constrito em sua conta bancária.

9.

No extrato bancário anexado no id. 208938777, constam outras transferências, recebimentos e pagamentos, desvirtuando a finalidade exclusiva de sua conta para o recebimento de seu salário, não se podendo afirmar tratar-se de conta salário, possibilitando a constrição de valores.

10.

Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO EM CONTA POUPANÇA – COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO – EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES TÍPICAS DE CONTA CORRENTE – DESCARACTERIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade da conta poupança, possibilitando a constrição de verba depositada.
(TJMT - N.U 1000199-79.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - CONTA POUPANÇA - DESVIRTUAMENTO - UTILIZAÇÃO ANÁLOGA A CONTA-CORRENTE - AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE.
O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.023317-5/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 10/06/2022) (grifei).

11.

Destarte, não há como desconstituir a penhora havida na conta bancária do recorrente, devendo a sentença recorrida permanecer inalterada.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024